Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-56.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013682-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional), Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISIS BEATRIZ ANUNCIATO - CPF: 024.924.251-69 (AGRAVANTE), ADRIANO ARAUJO VILLELA - CPF: 004.029.471-42 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE PROVIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO SPMF DA SEDUC-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERINTENDENTE DE PROVIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO SPMF DA SEDUC-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMEMTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL QUE VISAVA PERMISSÃO PARA JUNTAR CERTIDÕES QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA LIENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OU SUSPENSÃO DO CERTAME.

AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os fatos e documentos colacionados não demonstraram, em cognição sumária, que foram cumpridas por parte da impetrante as previsões dispostas na Portaria que regulamenta o certame.

2.

Não restou demonstrado que o sistema SIGADOC apresentou falha, e embora conste o “check-list” da documentação, conforme o artigo 6° da Portaria “
Compete ao servidor, após validação dos documentos pelo responsável da Diretoria Regional de Ensino (DRE) e/ou chefia imediata, realizar o protocolo da documentação, via SIGADOC, tramitando para a Coordenadoria de Desenvolvimento (SEDUC/CDES), conforme cronograma estabelecido no Anexo I
”.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO
N.
1013682-56.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Isis Beatriz Anunciato
(ID 138566159), contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela agravante, em desfavor de ato praticado pelo
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
e
Superintendente de Provimento, Movimentação e Folha de Pagamento SPMF da Seduc-MT
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal que visava a determinação para que as autoridades coatoras providenciassem o prosseguimento do processo administrativo para Licença Qualificação da Impetrante, permitindo a correção no sistema eletrônico e nos demais trâmites para que se possa juntar as certidões que ensejaram o indeferimento administrativo, ou, a imediata suspensão do certame. (ID 135614161)

Alega a parte agravante que, “
por erro no sistema de protocolo do Estado de Mato Grosso, em época recém instaurado na Secretaria de Educação, as certidões negativas não foram processadas – e o sistema não permitia correção - apesar de terem sido conferidas e entregues à autoridade competente determinada na Instrução Normativa, que fez o recibo de tal entrega por meio da assinatura de um check-list
.”

Ressalta que,
“(...) é nítida a lesão ao direito da Agravante, ao se obstar sua licença qualificação profissional, diante da ausência no sistema SIGDOC de suas certidões de antecedentes, tendo a Agravante protocolado tais documentos junto a autoridade competente e sendo impossível ter qualquer controle sobre erros de sistema de informação na plataforma que deveria ter sido digitalizadas os documentos do processo”
.

Diz que, o indeferimento administrativo reveste-se de excesso de formalidade, que o ato é passível de correção, que o sistema deveria oportunizar a regularização ou correção, que houve falha da informática, que a negativa contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que restou demonstrada afronta ao apontado direito líquido e certo.

Ao fim, pretende a reconsideração da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID
140666171
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
,
interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar que as autoridades coatoras prossigam com a inscrição da impetrante para seletiva de “Licença Qualificação”, ou, suspendam o certame até decisão final.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

“Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Isis Beatriz Anunciato, contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e Superintendente de Provimento, Movimentação e Folha de Pagamento SPMF da Seduc-MT, objetivando a concessão de liminar para determinar que as autoridades coatoras prossigam com sua inscrição para seletiva de “Licença Qualificação”, ou, suspendam o certame até decisão final do Writ.

(...)

Compulsando os autos, evidencia-se que o ato combatido, consiste no indeferimento de plano do pedido de concessão de afastamento/licença para qualificação profissional, em decorrência do procedimento não estar devidamente instruído com os documentos e declarações estabelecidas nos artigos 7° inciso XV e 11° da Portaria n° 167/2022, in verbis:

Art. 7º São documentos obrigatórios para instrução do processo de solicitação de LQP: XV. Certidão Negativa de Registro Criminal, dos últimos cinco anos, da Justiça Estadual e Justiça Federal de 1º e 2º instâncias;

Art. 11º O processo que não esteja devidamente instruído com os documentos e declarações estabelecidos nessa Portaria e na Instrução Normativa vigente, será indeferido de plano.

In casu, os fatos e documentos colacionados não demonstraram, em cognição sumária, que foram cumpridas por parte da impetrante as previsões dispostas na Portaria que regulamenta o certame. Não restou demonstrado que o sistema SIGADOC apresentou falha, e embora conste o “check-list” da documentação, conforme o artigo 6° da Portaria “Compete ao servidor, após validação dos documentos pelo responsável da Diretoria Regional de Ensino (DRE) e/ou chefia imediata, realizar o protocolo da documentação, via SIGADOC, tramitando para a Coordenadoria de Desenvolvimento (SEDUC/CDES), conforme cronograma estabelecido no Anexo I”. Destaquei. (ID 134851178 - Pág. 150)

Nesse aspecto, a priori, não se vislumbra a caracterização de ato ilegal por parte das autoridades impetradas, na medida em que, apenas reproduziram o que estabelece a legislação que regulariza o certame. Assim, não constatando a presença concomitante dos requisitos previstos pelo artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, INDEFIRO o pedido de liminar.”

Inobstante as alegações da parte agravante, os documentos trazidos com a inicial demonstram que a Certidão Negativa Criminal de 2ª Instância da Justiça Federal e a Certidão Negativa Criminal de 2ª Instância da Justiça Estadual, foram emitidas em 27-4-2022 (ID 134851178 – Pág. 145, e ID 134851178 – Pág. 144), ou seja, posteriormente à protocolização da declaração da Assessora Pedagógica, que se deu em 16-3-2022 (ID 134851160 - Pág. 5).

A referida situação corrobora o entendimento de que restou pendente a juntada de documentos descritos no artigo 7°, XV, da Portaria n° 167/2022/GS/SEDUC/MT que regia o certame, fato que descaracteriza o excesso de formalidade alegado. (ID 134851178 – Pág. 7, Pág. 149 e 150)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022